Tribunal: STF
Processo: Rcl 49160
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por Ricardo Hallak, por inobservância da decisão proferida no Inquérito 4.435/DF pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região.
    A defesa técnica relata que o reclamante responde à ação penal na Justiça Federal que, ao julgar a apelação, manteve a sua condenação pelos crimes de quadrilha e corrupção passiva.
    Alega que os crimes tratados na referida ação penal possuem conexão intersubjetiva, material e instrumental com o crime de falsidade ideológica para fins eleitorais (art. 350 do Código Eleitoral), que foi tratado na Ação Penal Eleitoral 76-04.2011.6.19.0001 (TRE-RJ), em que figuram como acusados Álvaro Lins dos Santos e Mario Franklin Mustrange de Carvalho, corréus na mesma ação penal a que responde o reclamante, como integrantes da mesma quadrilha e sujeitos da mesma corrupção passiva. 
    Aduz que 
    “[o]s crimes comuns (processados na esfera federal) e o eleitoral foram, portanto, cuidados em dois processos perante Justiças diferentes, apesar de possuírem a mesma raiz probatória e da evidente conexão entre eles [...]” (pág. 2 do documento eletrônico 1).
    Diante disso, sustenta que se faz 
    “[...] imperativa a declaração da competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe são conexos, na esteira do que decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no INQUÉRITO nº 4435, em 14/03/2019” (pág. 3 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer:
    “1) In limine, a suspensão imediata da ação penal nº 2008.51.01.815397-2, sob égide do TRF da 2ª Região, até o julgamento final deste writ.
    2) Ao final, que seja julgada procedente a presente Reclamação para declarar a incompetência da Justiça Federal para o processo 2008.51.01.815397-2, determinando a nulidade da sentença e do acórdão proferidos pela Justiça Federal/RJ e TRF-2, respectivamente, praticados por Magistrados absolutamente incompetentes, com a consequente remessa dos autos para a Justiça Eleitoral de 1º grau do Rio de Janeiro” (pág. 31 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a reclamação não merece acolhida.
    Isso porque o pedido formulado pelo reclamante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes.
    Em que pesem os argumentos da defesa, verifico que no Inquérito 4.435/DF, o Plenário desta Suprema Corte proferiu decisão que possui efeitos restritos aos sujeitos processuais envolvidos naquela relação processual. 
    Nesse sentido, este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade da propositura de reclamação que tenha por objetivo assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeito erga omnes.
    Logo, somente são legitimados à propositura de reclamação constitucional aqueles prejudicados por atos contrários às decisões de eficácia vinculante e geral; ou aqueles que participaram da respectiva relação processual, nas hipóteses de preservação de decisões proferidas em processos de índole subjetiva.
    Transcrevo as ementas dos seguintes julgados proferidos em casos análogos:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DIREITO PENAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. HC 82.959/SP. HC 111.840/ES. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DA QUAL NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO. 1. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, no qual não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, ‘l’, da Constituição da República. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 16.088 AgR/MG, rel. Min. Rosa Weber).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DETERMINAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO JULGAMENTO PROFERIDO NO HC 97.256. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA RELAÇÃO PROCESSUAL DE ORIGEM. RESOLUÇÃO DO SENADO QUE SUSPENDEU NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL INCIDENTER TANTUM PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de preservação de autoridade de resolução do Senado Federal não se amolda ao disposto no artigo 102, I, l, da Constituição Federal, ainda que editada com base em decisão do Supremo Tribunal Federal. 2. A reclamação revela-se incabível quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva cuja relação processual o reclamante não integrou 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 26.630 AgR/SP, rel. Min. Luiz Fux).
    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de processo de caráter subjetivo. Eficácia vinculante restrita às partes nele relacionadas. Precedentes. Ilegitimidade ativa configurada. Reclamação utilizada como atalho processual. Submissão da controvérsia ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Inadmissibilidade. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência da Corte e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. O reclamante não figura na relação processual do paradigma apontado, o qual é de índole subjetiva, revestindo-se de eficácia vinculante restrita somente às partes nele relacionadas. […] 5. O uso da reclamação constitucional como sucedâneo recursal é vedado pela Corte, conforme reiterada jurisprudência: Rcl nº 11.022-DF-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/4/11; Rcl nº 4.803/SP, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 22/10/10; Rcl nº 9.127/RJ-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe de 20/8/10; e Rcl nº 6.078/SC-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 30/4/10, entre outros. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 14.638 AgR/RJ, rel. Min. Dias Toffoli).
    Com essas considerações, entendo que é inviável a utilização da via reclamatória em circunstâncias como as aqui descritas.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator